Tribunal: TJSP
Processo: 0001997-83.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EXTINTA POR SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. Art. 924, inciso II, do CPC. RECURSO DO AUTOR. SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO-RPV acerca de honorários advocatícios. Insurgência contra a extinção da ação, sob o fundamento de que não houve satisfação integral do débito. DEPÓSITO DO PRECATÓRIO EFETUADO DENTRO DO PRAZO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DA

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EXTINTA POR SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. Art. 924, inciso II, do CPC. RECURSO DO AUTOR. SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO-RPV acerca de honorários advocatícios. Insurgência contra a extinção da ação, sob o fundamento de que não houve satisfação integral do débito. DEPÓSITO DO PRECATÓRIO EFETUADO DENTRO DO PRAZO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PRAZO CONSTITUCIONAL PARA PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (PERÍODO DE GRAÇA). INTELIGÊNCIA DO ART. 100, §5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17/STF. TEMA 1.037/STF. ART. 21-A, §5o, DA RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, INCLUÍDO PELA RESPECTIVA RESOLUÇÃO No 448/2022. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DO IPCA-E DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INAPLICABILIDADE DO EMPREGO DA TAXA SELIC, QUE ENGLOBA O CÔMPUTO DE JUROS MORATÓRIOS. Pagamento devidamente realizado. Extinção da execução mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.